Tribunal: STF
Processo: HC 194978
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Angelo Cerri Neto e outro, advogados, em benefício de Leonardo Lima Pierucci do Espírito Santo, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.11.2020, indeferiu o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 627.996/SP.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado em conjunto com as corrés Márcia Cristina Dellatorre Barbosa Pereira e Katiúscia Oliveira Borges pela prática do crime do art. 171 do Código Penal, mais de dez vezes, em 20.7.2018 (fls. 65-70, e-doc. 2).
    Na audiência de instrução realizada em 22.3.2019, foi decretada a revelia dos réus, considerando-se o não comparecimento ao ato, reiterando, então, o Ministério Público o requerimento de prisão preventiva dos acusados (fl. 62, e-doc. 2).
    Em 9.4.2019, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva dos réus (fl. 55, e-doc. 2) e, em 4.6.2019, julgou procedente a pretensão ministerial, condenando “LEONARDO LIMA PIERUCCI DO ESPÍRITO SANTO, MÁRCIA CRISTINA DELLATORE BARBOSA e KATIUSCIA OLIVEIRA BORGES a pena de (06) seis anos e (08) oito meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 198 (cento e noventa e oito) dias multa, cada dia multa no valor equivalente a (05) salários mínimos por praticarem o delito previsto no artigo 171, caput, c.c. art. 29, caput, por trezentos e trinta e quatro vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal” (fls. 125-132, e-doc. 2). Na sentença foi mantida a segregação cautelar dos acusados.
    3. A defesa do paciente impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegada a ordem pela Décima Primeira Câmara Criminal em 31.7.2019 (fls. 94-98, e-doc. 2), em acórdão assim ementado:
    "HABEAS CORPUS. ARTIGO 171, DO CÓDIGO PENAL (TREZENTAS E TRINTA E QUATRO VEZES) CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
    ORDEM DENEGADA". 
    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 627.996/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 20.11.2020, nos termos seguintes:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo da 30ª Vara Criminal Barra Funda/SP, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas preferencialmente por malote digital. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se. Intimem-se“ (fl. 136, e-doc. 2).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante requer a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de estar o paciente submetido a constrangimento ilegal.
    Alega que, “da leitura da motivação da decretação da prisão processual do Paciente, salta aos olhos que tal ocorreu em virtude única e exclusivamente alicerçada em fatos pretéritos ao recebimento da ação penal, fatos estes que já haviam sido considerados insuficientes para a decretação da prisão pelo Juízo, cujo indeferimento não foi, sequer, objeto do recurso cabível por parte do Ministério Público”.
    Afirma que “o Juízo de Piso afronta a Constituição Federal e o entendimento pacífico da Suprema Corte ao pretender verdadeira antecipação de cumprimento de pena privativa de liberdade com a decretação da medida cautelar segregatória, contrariando dogmas constitucionais (dignidade da pessoa humana e presunção de inocência) e o próprio instituto da prisão preventiva”.
    Reitera que “a jurisprudência é farta e pacífica ao estabelecer que uma vez indeferida a prisão processual, eventual decretação futura somente poderá ocorrer mediante fatos novos, ou, contemporâneos”.
    Assevera que, nos termos do inc. IV do art. 564 do Código de Processo Penal, a decisão carente de fundamentação é causa de nulidade absoluta.
    Ressalta o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão, considerando a primariedade do paciente, que tem residência fixa e trabalho lícito.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “1) diante do manifesto constrangimento ilegal seja superada a Súmula n. 691 esta Suprema Corte e seja analisada a presente impetração;
    2) em caráter de liminar, a expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO, restaurando o status quo ante com a imposição das cautelares diversas da prisão em favor do Paciente, e que sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, comunicando-se com urgência a r. 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda – SP, à Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e à Colenda QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça;
    3) no mérito, requer seja definitivamente concedida a ordem, para que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, ou que seja confirmada medida liminar, garantindo ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade vinculada, restaurando a eficácia do Texto Constitucional, fazendo-se assim a mais lídima e cristalina JUSTIÇA!!!”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 627.996/SP. 
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que a prisão preventiva do paciente e das demais corrés foi decretada após o não comparecimento dos denunciados à audiência de instrução ocorrida em 22.3.2019, constando da respectiva ata não terem sido localizados para receber a intimação, embora tenham se dado por citados, constituído advogado e apresentado defesa nos autos, o que motivou a decretação de sua revelia e a reiteração do pedido de decretação da prisão preventiva pelo órgão ministerial (fl. 62, e-doc. 2).
    Na decisão pela qual decretada a segregação cautelar, proferida em 9.4.2020, pouco após a audiência, se assentou:
    “(...) Considerando que os réus não se apresentaram em juízo para apresentar sua versão sobre os fatos, em decorrência da gravidade dos fatos narrados, indicando uma possível estrutura criminosa, com ramificação fora do país, e por ter sido demonstrando no ofício sobre os movimentos migratórios de fls. 2251/2258 que as rés MARCIA e KATIUSCIA saíram do país e não mais retornaram, e por não haver nos autos informações do paradeiro do réu LEONARDO, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus LEONARDO LIMA PIERUCCI DO ESPÍRITO SANTO, MARCIA CRISTINA DELLATORRE BARBOSA PEREIRA e KATIUSCIA OLIVEIRA BORGES, expedindo-se mandado de prisão” (fl. 55, e-doc. 2).
    Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva, com os seguintes fundamentos:
    “Os réus não poderão apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que não há provas que demonstre que irão cumprir a pena ora fixada e que possuam vínculos com o distrito da culpa, tanto é que, mesmo após expedido mandado de prisão, não foram localizados para se apresentar em juízo. Portanto, mantenho a prisão preventiva já decretada e, considerando que há suspeitas e documentos nos autos (fls. 2251/2258), que denotam a possibilidade de que os acusados estejam foragidos no exterior, determinando que os mandados de prisão já expedidos sejam encaminhados à Superintendente Regional da Policia Federal - SR/DPF, com vista à difusão vermelha, nos termos da Instrução Normativa nº 1 de 10/02/2010, do CNJ, servindo a presente como ofício” (fls. 131-132, e-doc. 2).
    10. O decreto prisional e as decisões posteriores que o mantiveram não divergem da jurisprudência firmada por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal no sentido de que “a denegação de liberdade provisória a investigados ou réus que empreenderam fuga do distrito da culpa reveste-se de motivação idônea, fundada na existência de elementos evidenciadores da necessidade concreta de evitar a frustração da aplicação da lei penal” (HC n. 174.883, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17.12.2019. 
    E ainda:
    “Habeas corpus. Processual penal. Crimes de estelionato e apropriação indébita. Fuga do distrito da culpa. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da aplicação da lei penal. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. A análise da segregação cautelar do paciente autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da sua liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da sua evasão do distrito da culpa, que perdura há quase sete anos. 2. É pacifica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 101.132/MA, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/7/11). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 110.199, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.5.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 900 IMPUTAÇÕES DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA COM BASE NA FUGA DO ACUSADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento quanto ao descabimento do habeas corpus impetrado em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 2. Caracterizada a fuga do acusado do distrito da culpa antes mesmo da expedição da ordem de prisão, inexiste qualquer ilegalidade na referência à garantia de aplicação da lei penal para embasar a custódia cautelar. 3. Não é possível analisar, na via do habeas corpus, as alegações de vícios na confecção e no cumprimento de Carta Rogatória, notadamente porque não há nos autos documentos que demonstrem a discussão da questão perante o Juízo de primeiro grau, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal analisar a matéria originariamente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 124.418 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.11.2014)
    No mesmo sentido: Habeas Corpus n. 123.216/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Habeas Corpus n. 128.073/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber; Habeas Corpus n. 132.218/PE, de que fui Relatora; Recurso em Habeas Corpus n. 108.924/DF, Relator o Ministro Ayres Britto; entre outros.
    11. Não se verifica constrangimento ilegal ou teratologia a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, com supressão da jurisdição que ainda será prestada pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte.
    12. Estas são as questões postas e a serem apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando celeridade na prestação da jurisdição naquela instância. Entretanto, a gravidade do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora